Tribunal: CARF
Processo: 10803.720145/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72
Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, nos temos do Tema STF no 225.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. LIMITE ADMITIDO. SÚMULA CARF N° 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
EDITAL. CITAÇÃO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SÚMULA CARF No 173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720145/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
TÂNIA MARA RODRIGUES FIGUEIREDO DE BRAGANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART.
23 DO DECRETO No 70.235/72
Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das
outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia
do AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não
comprova a razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, nos temos do
Tema STF no 225.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. LIMITE ADMITIDO.
SÚMULA CARF N° 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720145/2012-81
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

EDITAL. CITAÇÃO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SÚMULA CARF No 173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante
o cadastro fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar alegação de
decadência, vencidos os Conselheiros Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros e
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas que declaravam a decadência, e, por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar do lançamento a distribuição de lucro
no valor de R$ 505.000,00. O Conselheiro Gleison Pimenta Sousa foi designado a redigir voto
vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais (Ref. PDF)
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
1806
1834
1916
1941 / 1990

Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, a Recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 16-48.162 da lavra da 22a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO
DA AUTUAÇÃO

O processo referese a Auto de Infração, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de OSASCO – SP, relativo ao(s) ano(s)calendário de 2007. Foi exigido o valor de
R$ 2.135.681,38, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, Multa de Ofício e Juros
de Mora.
A autuação decorreu da(s) seguinte(s) infração(ões):

• Rendimentos recebidos por sócios de empresas omissão de rendimentos recebidos a
título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido

• Depósitos bancários de origem não comprovada omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada

DA INFORMAÇÃO FISCAL

O procedimento fiscal encontrasse relatado nos autos, fls. 1712 a 1742, em síntese:

• Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido diminuído de
impostos e contribuições, quando a pessoa jurídica não demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é superior ao Lucro
Presumido, conforme Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal
n° 010, de 12/12/2012, que é parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/03/2007
1.689.232,58

75,00
30/06/2007
1.347.867,36

75,00
30/09/2007
238.202,37

75,00

• Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou
de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal n° 010, de 12/12/2012, que é parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração.
O conjunto dos elementos apresentados pelo contribuinte e pelos bancos permitiu à
Fiscalização constatar que permanecem sem comprovação vários créditos lançados nas
contas bancárias movimentadas pela Sra. Tânia, durante o ano calendário de 2007:
1. transferências em dinheiro
2. depósitos em dinheiro
3. depósitos autoatendimento
4. transferências eletrônicas disponíveis
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

5. depósitos em cheques
6. créditos previdência privada
7. pagamentos vida e previdência

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa {%)
31/05/2007
19.000,91

75,00
30/06/2007
56.580,00

75,00
31/07/2007
39.000,00

75,00
31/08/2007
16.100,33

75,00
30/09/2007
25.532,92

75,00
31/10/2007
36.000,00

75,00
30/11/2007
21.087,09

75,00
31/12/2007
11.538,00

75,00

ANÁLISE DOS AUTOS

Consta nos autos, fl. 03, uma Autorização de Reexame de Período Já Fiscalizado,
expedido em 23/08/2011, pelo Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – 8a RF nos seguintes termos:

(...) Disponível nas fls. 1830/1831

O procedimento fiscal teve início em 02/09/2011, com Termo de Inicio recebido pelo
contribuinte em 06/09/2011, por meio de Aviso de Recebimento – AR, fls. 04 a 07,
enviado ao próprio contribuinte.
Demais termos, requisições de movimentações financeiras, respostas e diligências fiscais
e demais documentos comprobatórios:

(...) Disponível nas fls. 1831/1835

Consta nos autos, fl. 1743, Termo de Comparecimento e de Tentativa de Ciência Pessoal
de Auto de Infração n° 011, no endereço do contribuinte constantes nos sistemas da RFB:
ESTRADA BENTO ROTGER DOMINGUES, 1007 / ITARARÉ EmbuGuaçu CEP
06.900000, com o seguinte teor:

(...) Disponível na fl. 1835

Consta nos autos, fl. 1747, Edital n° 15/2012 (Grupo Especial de Fiscalização), com o
seguinte teor em síntese:

(...) Disponível nas fls. 1835/1836

Consta nos autos, fls. 1748 a 1752, termo de vista ao contribuinte e cópia do processo, em
11/01/2013, através de seu procurador constituído por instrumento particular em
08/01/2013, com firma do contribuinte conhecida em cartório, fl. 1155, nos seguintes
termos: “Eu, Tânia Mara Rodrigues Figueiredo de Bragança, portadora do RG
17.470.372 SSP/SP e CPF 317.457.33787, nomeio e constituo meu procurador o Sr.
Enoque Manoel da Silva, portador do RG 23.165.694 SSP/SP e CPF 144.254.96884 para
retirada de uma cópia do processo número 10803.720145 / 201281 referente a um auto
de infração”.

DA IMPUGNAÇÃO

O(a) contribuinte ingressou com a impugnação, fls 1753 a 1817, em 31/01/2013,
alegando, em síntese:

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

• A ciência do contribuinte ocorreu após o decurso do prazo decadencial, pois há
inconsistência da história relatada pela autoridade fiscal para justificar o início de
contagem dos 15 (quinze) dias para a ciência através de Edital. Segundo ela, no mesmo
dia (13 de dezembro de 2012) foi possível:
(/) lavrar o auto de infração às 13h52min;
(li) proceder a diligência, na tentativa de citação pessoal da contribuinte, no seu domicílio
fiscal, às 16h40min e
(///) ter se deslocado por vinte e três quilômetros por estradas vicinais em obras entre o
endereço fiscal da contribuinte até o endereço da Agência Taboão da Serra/SP para
elaborar, assinar o Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.2002 de
24/08/2001 e afixar o Edital n. 15/2012 dentro do horário do expediente de
funcionamento da Agência, às 17:00 h.
Assim, o auto de infração não deverá prosperar porque transcorreu mais de cinco anos
entre as supostas infrações (ocorridas no ano calendário 2007) e a ciência ao contribuinte
do auto de infração em 2 de janeiro de 2013. Portanto, deverá ser prontamente declarada a
decadência do auto de infração em sua integralidade.

• Todos os depósitos ocorridos na conta corrente do Bradesco, supostamente omitidos,
tem origem em disponibilidades em dinheiro, documentalmente comprovada e devolução
de empréstimo feito para parente.
A autoridade fiscal, inconstitucionalmente quebrando o sigilo bancário da sra. TÂNIA
MARA, constatou que alguns dos depósitos feitos na conta corrente do contribuinte
fiscalizado Banco Bradesco se referiam a "transf entre ag dinh" e "dp em dinheiro" e, sem
saber a sua origem, autuou a ora impugnante. Todos aqueles depósitos com menção
a essas siglas eram depósitos em dinheiro.
Em primeiro lugar, a maioria dos depósitos, supostamente sem comprovação, têm sua
origem nos saques feitos de outras contas bancárias da titularidade da sra. TÂNIA e/ou de
seu marido EUCLÉSIO.
O casal livremente sacava dinheiro de uma conta corrente em determinada instituição
financeira e após dar destinação a parte do dinheiro para o pagamento de contas, o
restante era depositado, a medida de sua necessidade, na conta corrente do Banco
Bradesco. Daí a comprovada origem de parte dos depósitos nesta conta corrente.
De outro lado, na relação dos depósitos considerados omissão de rendimentos pela
autoridade fiscal, temos um depósito realizado em 18 de junho de 2007, no valor de R$
34.000,00. Este é comprovado pelo anexo contrato de empréstimo celebrado com
membro da sua família, Sra. SANDRA DE FÁTIMA RODRIGUES. Afinal, após os
empréstimos realizados, a familiar da Sra. Tânia devolveu o dinheiro por meio de
depósito financeiro na conta corrente do Banco Bradesco. Daí a comprovada origem de
outra parte dos depósitos nesta conta corrente.
Note-se que o próprio extrato bancário da conta corrente no seu histórico menciona os
remetentes, caracterizando a origem do dinheiro.
Ainda, considerando-se justificados todos os depósitos em dinheiro feitos na conta
corrente, assim como, reconhecido o contrato de empréstimo realizado, com base no
artigo 849 parágrafo 2o , inciso II do Decreto 3.000/99, não deverá ser considerado
rendimento omitido os demais depósitos, desde que, os valores individuais não excedam o
valor de R$ 12.000,00 e a soma desses depósitos não justificados não ultrapassando a
soma de R$ 80.000,00, que é o caso.

• Valores erroneamente lançados como excesso de distribuição de lucros da empresa JOE
E WEIDER na qual a contribuinte é sócia.

• Esclarecemos, inicialmente, que consideramos inconstitucional o art. 6o da Lei
Complementar 105/2001 que permitiu o acesso do fisco às contas de depósito e
aplicações financeiras dos contribuintes por haver violação
ao art. 5o , incisos X e XII da Constituição Federal.

• O lançamento fixou a multa de ofício em 100%, percentual que caracteriza confisco do
patrimônio do impugnante.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

• Impossibilidade de aplicação da taxa Selic como juros de mora matéria tributária não
pode ser disciplinada por lei não complementar.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/SP1 decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
CONTAGEM DO PRAZO DE INTIMAÇÃO POR MEIO DE EDITAL
Para efeito de intimação por meio de edital, não se aplicam as normas
gerais de contagem de prazos processuais previstos no processo
administrativo fiscal, eis que a contagem se inicia sempre no dia seguinte
ao de sua publicação ou afixação e se encerra, impreterivelmente, no
décimo quinto dia seguinte.
DECADÊNCIA
O direito de constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a par de
amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que
se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Constitui em fato gerador do imposto de renda, previsto no artigo 42 da
Lei 9.430/96, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considera-se rendimentos omitidos os depósitos bancários quando a soma
dos depósitos no ano calendário ultrapassem oitenta mil reais.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a
fundamentem. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
ÔNUS DA PROVA
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A graduação da penalidade constante do auto de infração não é ato
discricionário e sim o simples enquadramento da situação do caso concreto
a previsão legal, resultando no respectivo valor previsto.
Inconformada com a primeira decisão administrativa, a Recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS E DO DIREITO
Que a fiscalização havia apuradoo, no ano-calendário 2007: (a)
rendimentos recebidos por sócio de empresa – omissão de rendimentos
recebidos a título de lucro distribuído excedente ao lucro presumido e (b)
omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada;

DA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Que o relator a quo considerou que a ciência do auto de infração aconteceu
em 28/12/2013, sexta-feira;
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Que o Edital no 15/2012 foi assinado por quatro Auditores Fiscais e
afixado em 13/12/2012 na ARF em Taboão da Serra;
Que consta dos autos Termo de Comparecimento e Tentativa de Ciência
Pessoal de Auto de Infração no 11, de 13/12/2012, onde o Auditor Fiscal
diligencia no intuito de citar pessoalmente o recorrente, tendo consignado
o horário de 16:40;
Que o sistema de segurança do local onde se estabelece o contribuinte
aponta que a autoridade fiscal encontrava-se no interior do prédio às 16:59
e logo passado pela portaria, para deixar o local, por volta das 17:10 com o
carro placa DZD-7690;
Que o aplicativo Google Maps estima que a distância entre a ARF e o
estabelecimento do recorrente perfaça cerca de 29 km, ao passo que o
tempo de deslocamento entre ambos parte da rota mínima de 31 minutos;
Que a autoridade fiscal em nenhuma hipótese estaria na ARF até as 17:00
(horário de expediente normal) para afixar o indigitado Edital;
Que a Portaria DRF/OSA no 104/2011 fixa o horário de expediente para a
ARF entre 08h e 17h, enquanto o atendimento ao público fica entre 09h e
13h;
Que desta forma, a afixação teria ocorrido dia 14/12/2012 (sexta-feira);
enquanto a intimação seria considerada dia 29/12/2012 (sábado), quinze
dias após conforme art. 23, § 2o , IV do Decreto no 70.235/1972;
Que a contagem de prazos exclui a possibilidade de o dies a quo e o dies
ad quem recaírem em data em que o expediente na repartição não seja
normal, compreendidos os sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos, bem como as datas em que a repartição não funcione em
horário pleno;
Que o dia 31/12/2012 (segunda-feira) é data de ponto facultativo para
celebrar o Ano Novo, conforme publicação no Diário Oficial da União;
Que não há dúvidas de que entre o local em que se encontrava o Auditor
Fiscal e o local em que se pretendia afixar o edital, não havia tempo hábil
para deslocamento no dia 13/12/2012;]
Que se deve considerar que o recorrente foi cientificado somente no dia
02/01/2013, como a melhor das hipóteses, após a publicação do Edital no
15/2012 no dia 14/12/2012;

DA DECADÊNCIA
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Que a ciência do AI tal como descrito no apartado precedente fulmina a
presunção de “lançamento eficaz”;
Que é inegável a extinção do direito de lançar, por parte da Fazenda
Pública, uma vez operada a decadência;
Que competia à autoridade fiscal, contado a partir de 31/12/2007, proceder
o lançamento fiscal e tempestivamente notificar o recorrente até
31/12/2012, sob pena de decadência;
Que o lançamento somente se reputa concluído, apto a produzir efeitos
jurídicos, a partir da ciência do contribuinte;
Que na melhor das hipóteses, a ciência do recorrente ocorreu em
02/01/2013, portanto após o decurso do prazo decadencial que se extinguiu
em 31/12/2012;

DO SIGILO BANCÁRIO
Que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 que permitiu o acesso do
Fisco às contas de depósito e aplicações financeiras dos contribuintes por
violação ao art. 5o, X e XII da Constituição Federal;
Que recentemente o STF julgou o RE 389908/PR e concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724/2001;
Que reconhecida a inconstitucionalidade, o acesso do Fisco aos dados
bancários obtidos pela via administrativa será tido como ilegal, tornando
ilícitas todas as provas daí recorrentes;
Que sem tais provas, o presente lançamento perde totalmente sua
motivação fática, o que implica em sua improcedência;

DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Que os documentos anexos presentes na impugnação comprovam a
existência de depósitos bancários em dinheiro no Bradesco que
representam saques em espécies feitos no Citybank, conta esta que iniciou
o ano-calendário de 2007 com o saldo de R$ 252.117,00 e finalizou com
salto zerado;
Que está demonstrado que os depósitos foram promovidos pelo próprio
recorrente, a partir de recursos advindos de outra conta corrente;
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Que os valores comprovados somam R$ 210.692,55, que forma que base
de cálculo do AI passa a ser R$ 13.147,00;
Que os depósitos não justificados no valor de R$ 13.147,00 não podem ser
tributados por serem inferiores a R$ 12.000,00 e totalizarem valor superior
a R$ 80.000,00, conforme dita o art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/1996;
Que não pode ser exigida a coincidência de datas e valores e nem a
apresentação de relação de despesas pagas, haja vista, que além de não ter
previsão legal também acaba por ferir o princípio da razoabilidade;
Que a falta dos esclarecimentos necessários de todos os valores prende-se
ao fato de tratar-se de movimentações muito antigas, cujos documentos
extraviaram ao longo do tempo;

RENDIMENTO RECEBIDO POR SÓCIO DE EMPRESA
Que pelo Anexo C a autoridade fiscal relaciona todos os valores
contabilizados pela empresa Joe e Weider e que supostamente foram
entregues à sócia Tânia a título de lucros, identificados ou não em conta
bancária;
Que em relação ao valor de R$ 2.115,82, trata-se de distribuição de lucro,
porém tendo como beneficiário o outro sócio, Sr. Euclésio Bragança;
Que tal valor não se encontra depositado em conta corrente da recorrente;
Que em relação ao valor de R$ 505.000,00, não se encontra escriturado no
Livro Diário e também não é indicado nas contas correntes da recorrente;
Que dita cifra não pode ser considerada omissão de rendimentos pois além
de não sair da empresa, também não foi depositado na conta da recorrente;

DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA – SELIC
Que pelo teor das Súmulas CARF no 2 e no 4, não serão apresentados
fundamentos ante a Taxa Selic e o efeito confiscatório da multa de ofício;

DOS PEDIDOS
Por tudo quanto exposto, o recorrente requer seja:
1. Reconhecida a ilegalidade e nulidade da intimação através do Edital no 15/2012;
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

2. Reconhecida a improcedência integral do auto de infração, por estar decaído o direito
de lançar da Fazenda Pública com relação aos hipotéticos ilícitos tributários no ano-
calendário de 2007;
3. Reconhecida que a ciência do auto de infração somente ocorreu em 02/01/2013;
4. Subsidiariamente, a improcedência do auto de infração com relação a omissão de
rendimentos com base nos depósitos bancários;
5. Subsidiariamente, a improcedência parcial do auto de infração com relação a omissão
de rendimentos recebidos por sócios.

Por fim, em 27/11/2013, a recorrente aportou complementação ao recurso
voluntário da qual se extrai os seguintes fundamentos, fl. 1990.

COMPLEMENTAÇÃO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Que no curso do procedimento fiscal, todas as intimações foram enviadas
pelo correio com aviso de recebimento e todas foram recebidas;
Que foi realizada uma única tentativa de ciência pessoal da recorrente,
como se a mesma fosse obrigada a permanecer em seu domicílio fiscal , a
despeito de outros afazeres e compromissos;
Que resta claro que a autoridade fiscal deslocou até o estabelecimento da
recorrente já de posse do edital prematuramente confeccionado;
Que o edital foi lavrado e assinado antes da tentativa de ciência pessoal,
como se esta já fosse improfícua;
Que a ARF em Taboão da Serra/SP encerra o atendimento ao público às
13h;
Que não existe a menor possiblidade de que o ato se tornasse público no
próprio dia 13/12/2012, pela a impossibilidade física de deslocamento até
o local de afixação do Edital conforme cronologia já detalhada;
Que o Edital no 15/2012 se tornou público em 14/12/2012, enquanto a
intimação foi aperfeiçoada em 02/01/2013.

É o relatório.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Voto Vencido
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via digital (Caixa
Postal – e-CAC), em 13/11/2013, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fl. 1988).
Uma vez que o recurso foi protocolizado em 21/10/2013 (fl. 1940) e a respectiva
complementação em 27/11/2013, ambas as peças serão consideradas tempestivas ademais de
preencherem os pressupostos legais de admissibilidade.

MATÉRIA CONHECIDA
IRREGULARIDADES NA NOTIFICAÇÃO E DECADÊNCIA
A recorrente descreve a cronologia dos fatos que aconteceram em 13/12/2012, em
que a Autoridade Fiscal teria intentado promover a citação pessoal do resultado do procedimento
fiscal e, diante do insucesso, partiu para a modalidade edital ao afixá-lo na Agência da RFB em
Taboão da Serra/SP.
Segundo o relato, a impossibilidade logística de a Autoridade Fiscal acessar a
unidade tributária a tempo de publicar a peça citatória a raiz do art. 23, § 1o, II c/c § 2o, IV do
Decreto 70.235/1972 teria implicado na efetivação da ciência somente em 02/01/2013, já
exaurido o prazo decadencial preconizado pelo art. 173, I da Lei no 5.172/1966.
Parece que a tônica do fundamento posto está assentada na regularidade dos fatos
desencadeados ao longo do dia 13/12/2012, até que culminara a afixação do edital de citação na
repartição tributária. Neste tocante, a margem da reconstituição ambicionada pela parte, o
elemento chave a ser verificado é a efetividade da publicidade do ato no local e na hora
requerida por lei.
Sendo assim, se no indigitado dia 13 o edital está visível em dependência
franqueada ao público, não há que se cogitar em prejuízo ao exercício do direito de defesa, uma
vez que .respeitados na íntegra todos os quinze dias (14 a 28) oportunizados para conhecimento
da decisão administrativa.
Lucubrações sobre como e quando se logrou tal afixação não interferem na
análise, repise-se, se o ato estava formalizado com todos os requisitos legais. Hipóteses sobre
como administrar o tempo são perfeitamente factíveis como, por exemplo, o caso de que uma
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Autoridade Fiscal premida pela iminência decadencial tenha deixado um edital pronto para
publicidade na repartição, em posse e com alerta para sua chefia imediata, de maneira precavida
ante o eventual insucesso da citação pessoal.
Todavia, a aposição física do ato citatório no local e na data preconizada é o
desfecho definitivamente requerido para salvaguarda do pleno exercício de defesa, consistente
no efetivo marco de deflagração do interregno legal de ciência.
O caso em tela revela que a tentativa de citação pessoal se consumou às 16:40, fl.
1818, horário não compatível com o serviço de atendimento da ARF em Taboão da Serra/SP, na
ocasião já encerrado desde as 13:00, fls. 1977 e 1982.
Com fulcro no art. 23, § 1o do Decreto 70.235/1972, recorda-se que a ciência por
edital é subsidiária aos demais meios previstos em lei, de maneira que somente o fracasso destes
habilita o emprego daquela.

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1 Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

Vide posicionamento da CSRF sobre o tema.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.909 – Mai/2018
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72 Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a
caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio
das outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do
AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a
razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.190 – Ago/2018
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72 Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das outras
modalidades previstas na norma. Entende-se por "dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação" a repartição administrativa a qual o Contribuinte
está vinculado.

Ademais, vale ressaltar que tal entendimento também é referendado pela Súmula
CARF no 173.

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Se a frustração da ciência presencial somente ocorreu após o fechamento da
repartição tributária, o caráter condicional e inafastável da medida impede o reconhecimento da
publicação do edital no mesmo dia 13/12/2012, ficando postergada para o dia subsequente.
Assim, assiste razão a defesa no que tange a determinação do marco inicial do lapso citatório em
14/12/2012 (sexta-feira).
Ressalta-se que até mesmo a emissão do AI às 13:52, fl. 1806, ocorreu após o
finalização do serviço de atendimento ao público proporcionado pela ARF em Taboão da
Serra/SP.
Firmado tal entendimento, a observação do termo final da ciência em 31/12/2012
(segunda-feira), primeiro dia útil após o fechamento da contagem de 15 dias, tão pouco é capaz
de rechaçar a decadência tributária em função da roupagem de ponto facultativo assumida pela
teor da Portaria MPOG no 595/2011. Neste tocante, não se deve olvidar da norma contida no art.
5o do Decreto no 70.235/1972.

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

É notório que o ponto facultativo de véspera de final de ano concedido pela
Portaria MPOG no 595/2011, relativo a 31/12/2012 (segunda-feira), não se enquadra no conceito
de expediente normal trazido pelo dispositivo supra. Sendo assim, a ciência foi postergada para o
dia 02/01/2013 (quarta-feira), quando já operados os efeitos decadenciais.
Trata-se, pois, de uma decadência operada nos termos do art. 173, I da Lei no
5.172/1966 c/c a interpretação dada pela Súmula CARF no 38.

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Como demonstrado, fixada a data do fato gerador relativo a tributação sobre a
renda da pessoa física em 31/12/2007, o interregno decadencial é iniciado no primeiro dia do
exercício seguinte, o que implica que o termo fatal para o lançamento no caso concreto foi
decisivamente 31/12/2012.
Por sua vez, haja vista que a assunção do caráter facultativo e, por conseguinte, a
extrapolação da data limite para ação da Autoridade Fiscal, em observância à ordem pública
inerente a matéria é necessário reconhecer a decadência do crédito tributário.
Pelo exposto, assiste razão à defesa neste fundamento.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

SIGILO BANCÁRIO - RE 601314/SP
Em uma vertente da peça recursal, a recorrente suscita a inconstitucionalidade do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Em que pese toda a fundamentação carreada pelo recurso voluntário, onde
constam alegações de inconstitucionalidade, nulidade e outras sobre conteúdo material do
lançamento guerreado, incluídas as obrigações principal e acessórias; há que se centrar atenção
na manifestação conclusiva superveniente do STF, de 2016, que reconheceu a
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, exarada no bojo RE 601314/SP
em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria.

TEMA 225 – STF
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

ACÓRDÃO (fl. 3)
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal,
em
Sessão
Plenária,
sob
a
Presidência
do
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os Ministros Marco Aurélio
e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em questão,
a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do
CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.

VOTO (fl. 28 ss)
(...)
Em síntese, a meu ver, a interpretação mais consentânea com a axiologia da Constituição
Federal de 1988 é aquela que considera a tributação como instrumento para a produção
da igualdade entre os cidadãos. Por conseguinte, o tributo extrai seu significado
normativo do princípio constitucional da igualdade.
(...)
Em suma, a igualdade tributária apresenta-se em uma dinâmica relacional entre os
cidadãos, à luz da justiça social, para além de uma dicotomia entre Administração
Tributária e Contribuinte.
(...)
Ao fim e ao cabo, o litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito
ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política.
(...)
Conclui-se, portanto, que do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é
uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Na perspectiva do autogoverno coletivo, os tributos são contributos indispensáveis a um
destino em comum e próspero de todos os membros da comunidade politicamente
organizada. Nesses termos, tendo em vista a decisão constituinte de formar um Estado
Fiscal, pode-se conceber um dever fundamental de pagar tributos, em decorrência do
princípio da subsidiariedade, segundo o qual há uma responsabilidade coletiva da
comunidade política para satisfazer as necessidades dos cidadãos, especialmente aqueles
mais vulneráveis nos aspectos socio-econômicos.
(...)
Nesses termos, a identificação do patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do
contribuinte pela Administração Tributária serve para a efetivação do princípio da
capacidade contributiva, o qual, por sua vez, encontra-se em risco de violação em todas
as restritivas hipóteses autorizadoras de acesso da Administração Tributária às
transações bancárias dos contribuintes, tal como arroladas nos incisos do art. 3o do
Decreto 3.724/01, que regulamenta o art. 6o da lei impugnada.

Sendo assim, por força da decisão da Corte Suprema, não acolho a alegação posta.

DOS DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS
O recorrente afirma parte relevante dos depósitos levantados pela Autoridade
Fiscal corresponde a mera movimentação entre contas de mesma titularidade, operacionalizadas
pela dinâmica de saque e subsequente depósito em espécie.
A dificuldade imposta pela rotina financeira narrada está centrada justamente no
ponto nevrálgico da cautela legal capitulada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, qual seja, a
comprovação de origem. Isto ocorre porque o manuseio de recursos em espécie rompe o
respectivo nexo de titularidade, mormente quando despesas são satisfeitas no interregno e,
portanto, inclusive o contexto indiciário assentado nos elementos de tempo e dimensão se perde.
Em síntese, os depósitos em espécie não apenas são desprovidos dos atestes
básicos de conhecimento, compreendidos os elementos de tempo, dimensão, pessoas e causa,
como também têm fragilizada uma análise conjuntural que corrobore a origem pleiteada. Mais
além, ressalta-se que a essência do art. 42, § 3o da Lei no 9.430/1996 está concretada na
comprovação individual, depósito a depósito, o que inibe ilações não suportadas por evidências
de cada dimensão retro mencionada.
Para análise do argumento, deve-se recorrer também a manifestação do STF,
consistente no recente desfecho do RE 855.649, em 2021, dotado dos efeitos típicos da
repercussão geral. No esforço de justificar e fixar tese sobre a constitucionalidade do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, a Corte Constitucional entendeu que o dispositivo não ampliou o fato gerador
do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o
contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
De fato, o propósito do artigo em tela não é mais do que instrumentalizar a
Administração Tributária de meios para alcançar movimentações desconhecidas, ainda que o
contribuinte apresente uma atividade econômica preponderante. Dadas as variações possíveis em
termos de frequência e valores, o que inibiria o trabalho fiscal, a inversão do ônus de prova no
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

contexto de depósitos bancários parece ter sido alçada ao status legal como meio de garantia de
valores como igualdade e isonomia para o sistema tributário pátrio.
Para finalizar, dada a didática presente na ementa colacionada, merece ser
reproduzido outro trecho que sustenta a fundamentação posta no sentido de aplicabilidade do art.
42 da Lei no 9.430/1996.

Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso.

No que concerne a necessidade de comprovação dos sinais de riqueza, deve-se
recorrer à Súmula CARF no 26, segundo a qual a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. Trata-se, pois, de um entendimento assertivo que desvincula
a exigência de comprovação da origem de depósitos da aplicação subsequente dos recursos.
Assim, em contrariedade às pretensões da recorrente, a exegese sumulada por este
Conselho concentra a tributação decorrente de depósitos no critério de comprovação de origem,
mantida a inversão do ônus probatório, independentemente do destino dado pelo contribuinte aos
valores recebidos e da pujança patrimonial ostentada.
Sem razão a defesa.

DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁRIA
A defesa pleiteia que a apuração da base tributária considere o teto estabelecido
pelo art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/1996, na hipótese de admissão das alegações supra
apresentadas:

LEI Na 9.430/1996
Art. 42.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

LEI No 9.481/1997
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), respectivamente.

Por um lado, como visto na análise do item precedente, a justificativa concretada
na hipótese de depósitos em espécie derivados de transação entre contas de mesma titularidade
carece de meios suficientes de comprovação de origem.
De outro giro, vale reproduzir o teor da Súmula CARF no 61.

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Da leitura do Anexo “F” que acompanha o TVF, fl. 1783, onde consta a relação
de depósitos não comprovados, extrai-se que o ano-calendário 2007 comporta vários depósitos
enquadrados no limite individual de até R$ 12.000,00, cujo somatório, todavia, extrapola o limite
global de R$ 80.000,00.
Pelo exposto, para fins de determinação da base de cálculo, a recorrente faz jus a
aplicação da norma isentiva pelo teto legal de R$ 80.000,00, em razão do que a base de cálculo
deve ser ajustada para o importe R$ 144.839,25.
Em tempo, registre-se que embora tal entendimento beneficie a recorrente, acaba
absorvido pela concessão mais ampla concretizada no reconhecimento da decadência tratado
acima.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
De início, cabe esclarecer que o lançamento tributário trazido ao contencioso é
repartido em duas subsunções legais, quais sejam: (i) os depósitos não justificados submetidos à
Lei 9.430/1996; e (ii) a distribuição excessiva do lucro presumido normatizada pelo art. 10 da
Lei no 9.249/1995 c/c art. 61 da Lei no 8.981/1995, a qual é objeto do presente tópico. Seguem
dispositivos.

LEI No 9.249/1995
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.

LEI No 8.981/1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

Do conjunto de dividendos distribuídos pela empresa JOE WIDER apurado pelo
trabalho fiscal, fl. 1780, a recorrente se insurge contra duas transações em específico, nos
montantes de R$ 2.115,82 (12/2007) e R$ 505.000,00 (05/2007) realizadas no transcurso de
2007.
No que cinge a movimentação de R$ 2.115,82, a fundamentação está assentada na
possível relação corporativa mantida pelo respectivo cônjuge, o Sr. Euclésio Bragança da Silva,
associada ao fato de que não está identificada nos extratos financeiros que lhe tocam.
Todavia, os registros colhidos do Livro Diário e no Razão Analítico revelam
expressamente a condição de beneficiária da distribuição de lucros atribuída à recorrente, fls.
1299 e 1548.
Já em relação a distribuição de R$ 505.000,00, a defesa alega que não se encontra
escriturado no Livro Diário e também não é indicado nas contas correntes da recorrente. De fato,
trata-se de uma movimentação registrada em 05/2007, cujo lançamento no Livro Razão estaria
registrado em sua fl. 239, fl. 1780.
Ocorre que a folha citada pela fiscalização não comporta qualquer lançamento
individualizado na cifra indicada, fl. 1548. Neste diapasão, dado que a única referência
comprobatória não encontra respaldo nos documentos colacionados, é necessário acolher a
pretensão da recorrente.
Pelo exposto, acolho o pedido no sentido de afasta tão somente a distribuição de
lucro no valor de R$ 505.000,00, por ausência de correlação comprobatória.
Por fim, tal como anotado no apartado precedente, embora tal entendimento
beneficie a recorrente, acaba absorvido pela concessão mais ampla concretizada no
reconhecimento da decadência tratado acima.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para afastar do
lançamento a distribuição de lucro no valor de R$ 505.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Voto Vencedor
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

Não obstante os fundamentos apresentados pelo ilustre Relator entendo que, no se
refere a decadência, esta não se verificou pelos motivos que passo a expor.
De início, destaco trechos do voto do relator que, a meu sentir, validam o
procedimento de intimação da contribuinte:
A recorrente descreve a cronologia dos fatos que aconteceram em 13/12/2012, em que a
Autoridade Fiscal teria intentado promover a citação pessoal do resultado do
procedimento fiscal e, diante do insucesso, partiu para a modalidade edital ao afixá-lo
na Agência da RFB em Taboão da Serra/SP.
Segundo o relato, a impossibilidade logística de a Autoridade Fiscal acessar a unidade
tributária a tempo de publicar a peça citatória a raiz do art. 23, § 1o, II c/c § 2o, IV do
Decreto 70.235/1972 teria implicado na efetivação da ciência somente em 02/01/2013,
já exaurido o prazo decadencial preconizado pelo art. 173, I da Lei no 5.172/1966.
Parece que a tônica do fundamento posto está assentada na regularidade dos fatos
desencadeados ao longo do dia 13/12/2012, até que culminara a afixação do edital
de citação na repartição tributária. Neste tocante, a margem da reconstituição
ambicionada pela parte, o elemento chave a ser verificado é a efetividade da publicidade
do ato no local e na hora requerida por lei.
Sendo assim, se no indigitado dia 13 o edital está visível em dependência
franqueada ao público, não há que se cogitar em prejuízo ao exercício do direito de
defesa, uma vez que .respeitados na íntegra todos os quinze dias (14 a 28)
oportunizados para conhecimento da decisão administrativa.
Lucubrações sobre como e quando se logrou tal afixação não interferem na análise,
repise-se, se o ato estava formalizado com todos os requisitos legais. Hipóteses sobre
como administrar o tempo são perfeitamente factíveis como, por exemplo, o caso de que
uma Autoridade Fiscal premida pela iminência decadencial tenha deixado um edital
pronto para publicidade na repartição, em posse e com alerta para sua chefia imediata,
de maneira precavida ante o eventual insucesso da citação pessoal.
Todavia, a aposição física do ato citatório no local e na data preconizada é o desfecho
definitivamente requerido para salvaguarda do pleno exercício de defesa, consistente no
efetivo marco de deflagração do interregno legal de ciência.
O caso em tela revela que a tentativa de citação pessoal se consumou às 16:40, fl.
1818, horário não compatível com o serviço de atendimento da ARF em Taboão
da Serra/SP, na ocasião já encerrado desde as 13:00, fls. 1977 e 1982.

Da análise, verifica-se que a contribuinte argumenta que a tentativa de citação
pessoal ocorreu às 16:40 do dia 13/12/2012 e que a autoridade lançadora não teria tempo hábil
para fixar o edital enquanto a repartição ainda estivesse em funcionamento.
Ocorre que não há qualquer indicação legal para que o edital deva ser
afixado/publicado em horário de funcionamento da repartição. Neste sentido, o art. 23, § 1o do
Decreto 70.235/1972 afirma apenas que a ciência por edital é subsidiária aos demais meios
previstos em lei, de maneira que somente o fracasso destes habilita o emprego daquela com
também assevera a súmula Carf n. 173. O que a norma prevê é apenas o local de publicação(em
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação) mas não o seu
horário, senão vejamos:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1 Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

Súmula CARF no 173.

A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Assim, desde que o edital seja publicado em dependência, franqueada ao público
este terá plena validade independentemente do horário de publicação. Desse modo, não há
qualquer óbice na publicação, por exemplo, às 21:00, em um dia de muito trabalho da autoridade
lançadora .
Ademais, para além das alegações da recorrente, não existe qualquer prova que o
edital não tenha sido afixado no dia 13/12/2012. O que há, em verdade, é um edital válido
indicando a sua publicação no dia em questão (fl.1747).Noto também que a fixação do edital foi,
inclusive, realizada por outro servidor que não a autoridade fiscal, o que o torna ainda mais
robusto como prova, uma vez que foi certificado e assinado por dois servidores que confirmaram
que a fixação efetivamente ocorreu em 13/12/2012. Assim, sem razão a contribuinte.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa uma vez
que o dia de publicação é expressamente excluído da contagem no prazo. Tal exclusão visa
justamente a impedir que o contribuinte “perca” o dia de publicação, tendo em conta, por
exemplo, uma publicação noturna, senão vejamos o 5o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Também não há nos diplomas legais analisados qualquer impedimento que a
lavratura do auto de infração, a tentativa de notificação infrutífera e a publicação ocorram no
mesmo dia. Assim, conforme documentos acostados, a autoridade realizou o lançamento dentro
do prazo permitido. Desse modo, correto os seguintes procedimentos conforme documentos dos
autos e que foram realizados em 13/12/2012:
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

 lavrar o auto de infração às 13h52min;
 (proceder a diligência, na tentativa de citação pessoal da contribuinte,
no seu domicílio fiscal, às 16h40min;
 afixar o Edital n. 15/2012, no mesmo dia, independentemente da hora.

Nestes termos, no caso em análise, a publicação do edital se deu no dia
13/12/2012, independentemente do horário de publicação/fixação. Tal dia é excluído da
contagem.
Agora, necessário realizar a contagem dos 15 dias previstos no inciso IV, do Art.
23, do Decreto no 70.235/1972. O prazo iniciou-se no dia 14/12/2012 e teve seu termo em
28/12/2012, portanto, a contribuinte foi intimada do lançamento em questão no dia 28/12/2012,
nos termos do art. 23, § 2°, IV do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Conforme bem destacado pelo Relator, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Como demonstrado,
fixada a data do fato gerador do caso em análise foi em 31/12/2007 e contando-se, agora, o
interregno decadencial de 5 anos, constata-se que o termo fatal para a notificação do lançamento
no caso concreto ocorreria apenas em 31/12/2012.
Ressalte-se que o julgador de origem também concluiu pela procedência da
notificação, senão sejamos:

Note-se que após a Lei n.o 11.196/2005 passou a permitir à autoridade fiscal o uso da
intimação por edital depois de demonstração de que foi improfícua a tentativa de
intimação por apenas um dos meios ordinários (pessoal, por via eletrônica, por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo). Nos termos do art. 23, parágrafo 2o,
inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, considera-se feita a intimação15 (quinze) dias
após a publicação do edital. No presente caso, o edital foi afixado em 13/12/2012
(5aferia), sendo desafixado em 28/12/2013 (6a feira), dia em que considera-se o
contribuinte intimado.

Pelo exposto, a autoridade realizou o lançamento dentro do prazo permitido, não
havendo que se cogitar decadência.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720145/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 1918
DF CARF MF
Original